Tribunal: TJSP
Processo: 2272966-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LIMINAR – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à realização imediata de curso de reciclagem - decisão agravada que indeferiu a medida liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – LIMINAR – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo à realização imediata de curso de reciclagem - decisão agravada que indeferiu a medida liminar pleiteada, ante a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência – manutenção - inteligência do art. 7o, III da Lei no 12.016/09 – insuficiência dos elementos de informação coligidos ao processo no sentido de elidir a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo impugnado – despacho da autoridade administrativa que relata a não entrega, pelo condutor, da CNH, embora determinado a fazê-lo, quando da aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir – inteligência dos artigos 19 e 20, da Resolução CONTRAN 182/2005 – decisão mantida. Recurso não provido.